Tribunal: TJDFT
Processo: 0753593-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens do executado por meio da ferramenta Sniper.
2. O recurso deve ser provido: “3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1950480, 0734345-42.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.